Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-79.2020.8.11.0047
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-79.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THEREZINHA LOPES DOS SANTOS - CPF: 042.214.841-52 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – EXTINÇÃO EM FACE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL - AFASTADA – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000115-79.2020.8.11.0047

APELANTE:

THEREZINHA LOPES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THEREZINHA LOPES DOS SATOS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru-MT,
MM. Juiz ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Exibição de Documentos e Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1000115-79.2020.8.11.0047
,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC, indeferindo a petição inicial, e condenando o ora apelante ao pagamento apenas das custas processuais, contudo, suspendeu a exigibilidade em face do autor ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Irresignada, a apelante alega em suas razões que não se trata de pedido de exibição de documentos, mas de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral, não sendo necessário, portanto, prévia reclamação administrativa, eis que não se pode cogitar de tal medida, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

A par dessa argumentação, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, conforme id. 53416999.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo e requereu a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o apelante requereu os benefícios da justiç
a gratuita em face da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, juntando, para tanto, o benefício previdenciário, onde aufere uma renda de 01 salário mínimo.

Em detida análise dos autos, verifica-se, pela situação fática posta nos autos, que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita vindicado em grau de recurso, e neste caso, não houve impugnação quanto a esse pedido, em face da ausência de angularização processual.

Em face disso, e de acordo com os documentos expostos nos autos,
defiro
nesta fase recursal os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, § 7º do CPC.

Infere-se dos autos que
THEREZINHA LOPES DOS SANTOS

ajuizou a presente Ação Declaratória c/c Exibição de Documentos e Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais em face do
BANCO PAN S/A,

onde alega, em suma, que está havendo descontos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimos consignados, contudo afirma que é analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram contratados por ela, defendendo que o contrato deve ser declarado nulo.

Em face disso, pugnou pela procedência dos pedidos a fim de declarar nulo o contrato nº 313576890 – 5, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário; a declaração da inexistência da relação jurídica, bem como a indenização por danos morais.

Em análise do feito, o magistrado proferiu decisão, determinando que o autor/apelante emende a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento, a fim de que comprove o requerimento administrativo do contrato bancário objeto da lide e a negativa da instituição financeira ou o não atendimento em prazo razoável, conforme id. 53416993.

Em seguida, o autor, manifestou nos autos, emendando a inicial, onde juntou aos autos o comprovante de reclamação junto ao site consumidor.gov.br, conforme id. 53416995.

Todavia, sobreveio sentença extintiva, onde o juiz julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC, indeferindo a petição inicial, e condenou o ora apelante ao pagamento apenas das custas processuais, contudo, suspendeu a exigibilidade em face do autor ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que não se trata de pedido de exibição de documentos, mas de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral, não sendo necessário, portanto, prévia reclamação administrativa, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição

Pois bem.

Ao que se verifica das razões recursais, entendo que assiste razão a apelante, isso porque, já está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, visto que não é necessário, portanto, a prévia reclamação administrativa para posteriormente ajuizar ação perante o Judiciário.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário.
Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a

Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido."
(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017)

Como se verifica dos autos, a pretensão arguida na exordial diz respeito a ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, visando que seja declarado nulo o contrato eivado de fraude, pois a autora alega que desconhece o contrato de empréstimo consignado debitado de sua aposentadoria.

Logo, discute-se a ausência de relação jurídica firmada entre as partes advinda de contrato de empréstimo consignado.

Diante disso, o prévio requerimento administrativo para que a requerida fornecesse o contrato antes do ajuizamento da ação, se mostra dispensável, visto que a autora pretende não apenas a declaração da relação jurídica, mas a condenação da instituição financeira em dano moral e repetição do indébito, situação que deve ser submetida à análise do Poder Judiciário.

Logo, a demanda se mostra útil
, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, mesmo porque, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC.
"

(TJ-MT - AC: 10001945820208110047 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020